Tribunal: TJES
Processo: 5026725-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026725-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUDINEA ANGELA DOS SANTOS FONTES
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.

2.A parte agravante sustentou, nas razões recursais, que a deserção decorreu de indeferimento indevido da justiça gratuita, ao argumento de que teria comprovado a hipossuficiência econômica.

3.Requereu, ainda, reconsideração de despacho que havia determinado a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Houve contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se:(i) a parte agravante impugnou adequadamente a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita;(ii) é possível afastar a deserção do recurso inominado;(iii) há ilegalidade na condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo diante do não conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O agravo interno foi conhecido parcialmente, apenas quanto à parte que impugnou a decisão que declarou a deserção.

6.As demais alegações, especialmente quanto ao indeferimento da gratuidade, não foram conhecidas por intempestividade e preclusão da matéria (CPC, art. 932, III).

7.Não houve recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco comprovação de hipossuficiência econômica no momento oportuno, o que justifica a deserção, nos termos do Enunciado 80 do FONAJE.
8.A condenação ao pagamento de custas e honorários é cabível, mesmo diante do não conhecimento do recurso, conforme os Enunciados 122 do FONAJE e 07 das Turmas Recursais do TJES.

9.Eventual pedido futuro de justiça gratuita poderá ser formulado em novos recursos, não sendo possível, neste momento, atribuir-lhe efeitos retroativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Agravo interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de alegação recursal que não impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. É cabível a declaração de deserção do recurso inominado diante da ausência de preparo, mesmo quando pendente pedido de justiça gratuita indeferido, desde que não impugnado no momento oportuno.”

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 80 do FONAJE; Enunciado 122 do FONAJE; Enunciado 07 das Turmas Recursais do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5026725-30.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: EUDINEA ANGELA DOS SANTOS FONTES

AGRAVADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.

2.A parte agravante sustentou, nas razões recursais, que a deserção decorreu de indeferimento indevido da justiça gratuita, ao argumento de que teria comprovado a hipossuficiência econômica.

3.Requereu, ainda, reconsideração de despacho que havia determinado a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Houve contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se:(i) a parte agravante impugnou adequadamente a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita;(ii) é possível afastar a deserção do recurso inominado;(iii) há ilegalidade na condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo diante do não conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O agravo interno foi conhecido parcialmente, apenas quanto à parte que impugnou a decisão que declarou a deserção.

6.As demais alegações, especialmente quanto ao indeferimento da gratuidade, não foram conhecidas por intempestividade e preclusão da matéria (CPC, art. 932, III).

7.Não houve recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco comprovação de hipossuficiência econômica no momento oportuno, o que justifica a deserção, nos termos do Enunciado 80 do FONAJE.
8.A condenação ao pagamento de custas e honorários é cabível, mesmo diante do não conhecimento do recurso, conforme os Enunciados 122 do FONAJE e 07 das Turmas Recursais do TJES.

9.Eventual pedido futuro de justiça gratuita poderá ser formulado em novos recursos, não sendo possível, neste momento, atribuir-lhe efeitos retroativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Agravo interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de alegação recursal que não impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. É cabível a declaração de deserção do recurso inominado diante da ausência de preparo, mesmo quando pendente pedido de justiça gratuita indeferido, desde que não impugnado no momento oportuno.”

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 80 do FONAJE; Enunciado 122 do FONAJE; Enunciado 07 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EUDINEA ANGELA DOS SANTOS FONTES
contra a decisão monocrática proferida ao ID 13639317, que não conheceu do recurso inominado interposto pela agravante, em razão da deserção.

Nas razões recursais (ID 14040878), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto a declaração de deserção e a consequente condenação ao pagamento de custas e honorários decorreram de indeferimento equivocado do pedido de justiça gratuita, em desacordo com a legislação vigente e os princípios constitucionais que asseguram o acesso à justiça. Afirma fazer jus à gratuidade da justiça, mediante prova documental apresentada, e requer a reconsideração da decisão, com consequente conhecimento do recurso inominado.

A agravante também peticionou ao ID 14045156, pleiteando reconsideração do despacho que determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 14175490), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço parcialmente
do agravo interno, apenas quanto à parte que impugna diretamente a decisão monocrática de ID 13639317, que deixou de conhecer o recurso inominado interposto pela autora, ora agravante, em razão da deserção.

Quanto aos demais pontos levantados, especialmente quanto à alegação de equívoco no indeferimento da justiça gratuita,
não conheço do recurso
,
por intempestividade

e preclusão da matéria.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, como ocorre com parte do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada limitou-se a declarar a deserção do recurso inominado, não adentrando no mérito do pedido de gratuidade.

Assim,
qualquer insurgência contra o indeferimento da justiça gratuita está preclusa, pois não foi impugnada oportunamente, o que indica a intempestividade da impugnação, nesse particular.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito da parte conhecida.

A decisão monocrática não merece reforma.

Conforme dispõe o Enunciado n. 80 do FONAJE:

“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

No caso, a parte foi regularmente intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, mas deixou transcorrer o prazo in albis (ID 13132101). Em seguida, foi intimada para recolher o preparo recursal, o que também não foi cumprido, resultando na deserção do recurso.

Não há, portanto, qualquer irregularidade na decisão agravada.

A pretensão de afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários também não merece acolhida.

Nos termos do princípio da causalidade, é cabível a condenação mesmo quando não houver juízo de mérito. Ademais, os Enunciados n. 122 do FONAJE e n. 07 das Turmas Recursais do TJES dispõem:

ENUNCIADO N. 122 –
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
(XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 –
O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Portanto, correta a condenação imposta.

Por fim, quanto ao pedido de reconsideração do despacho que determinou a juntada de documentos para ratificar a alegada hipossuficiência (ID 14045156), anoto que sua análise neste momento se mostra inócua, uma vez que eventual concessão posterior do benefício teria efeitos
ex nunc
, não afastando a exigibilidade das obrigações já constituídas, como o recolhimento do preparo e condenação da sucumbência imposta.

Nada impede, todavia, que a parte
renove o pedido em eventual propositura de novos recursos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo interno
e,
na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática de ID 13639317, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)